Tribunal: STF
Processo: HC 181171
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Peculato. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 312, § 1º, C/C O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O libelo acusatório preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que, na peça, imputa-se claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta, consistente no descumprimento do dever legal e contratual de o recorrente coibir o superfaturamento, na qualidade de representante empresarial no consórcio formado, que, por meio de conduta omissiva, não impediu a concretização dos ilícitos relacionados às obras do aeroporto de Macapá/AP.
    2. A conduta criminosa omissiva descrita para o denunciado, que alude ao tipo descrito no art. 312, § 1º, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, embora não esteja minudentemente detalhada, foi suficientemente narrada na exordial acusatória, o que não impede a persecução penal. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, denegado. Em seguida, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia, sob o fundamento de que estaria “completamente desprovida de individualização no que se refere a RENATO AFONSO AMORIM”; e assim requer o trancamento da ação penal.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    8.  Nesse sentido, dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...] segundo o Parquet, o recorrente, de forma deliberada, em conluio com os servidores da INFRAERO, participou das tratativas contratuais para a formação de consórcio empresarial fraudulento, descumprindo o seu dever legal e contratual de coibir o superfaturamento, com o objetivo de locupletamento ilícito das empresas componentes do Consórcio vencedor do certame viciado, configurando, destarte, a prática do crime de peculato, diante do seu caráter unitário, estendendo-se, também, ao particular que dele participa (fl. 192).
    Destacou-se na denúncia que o paciente, na qualidade de representante da empresa CONCREMAT no Consórcio CONCREMAT/MAIA MELO, descumprindo o seu dever legal e contratual de coibir o superfaturamento, agiu no exercício de uma função pública, equiparando-se, pois, a funcionário público para efeitos penais, mediante prévio acerto com representantes das empreiteiras, adotando, no denominado MOMENTO 05' do esquema delituoso, uma conduta omissiva penalmente relevante para o superfaturamento das obras do Aeroporto de Macapá/AP (fl. 193). Apontou-se a existência de Superfaturamento Total no valor de R$ 41.426.458,22 - valor atualizado até 23/02/2011, na execução do Contrato n° 061 EG/2004/0031), e, consequentemente, para o desvio/subtração de recursos públicos (no caso do presente IPL, as verbas pagas durante a execução do Contrato n° 061-EG/2004/0031, relativo ao Aeroporto de Macapá/AP) (fl. 193). 
    De plano, verifica-se que o libelo acusatório preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que, na peça, imputa-se claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta, consistente no descumprimento do dever legal e contratual de o recorrente coibir o superfaturamento, na qualidade de representante empresarial no consórcio formado, que, por meio de conduta omissiva, não impediu a concretização dos ilícitos relacionados às obras do aeroporto de Macapá/AP. 
    Cumpre destacar que a conduta criminosa omissiva descrita para o denunciado, ora paciente, alude ao tipo descrito no art. 312, § 1º c/c o art. 29, ambos do Código Penal (fl. 198) e, embora não esteja minudentemente detalhada, a omissão criminosa em tela foi suficientemente narrada na exordial acusatória, o que não impede a persecução penal.
    […]
    Com efeito, é afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o que ocorreu na espécie. 
    Ademais, a via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório, devendo a ilegalidade ser constatada de plano, sendo inadmissível o trancamento da ação penal por força da alegada negativa de autoria, pois carente de demonstração por meio de instrução processual a ser desenvolvida apropriadamente no curso do processo cognitivo. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator